Tribunal: TJMT
Processo: 1000691-10.2024.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000691-10.2024.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDRE BUENO DA VEIGA - CPF: 015.632.800-35 (EMBARGANTE), FABIOLA OLIVEIRA - CPF: 063.749.299-42 (ADVOGADO), ILAINE ANTONIA DEFAVERI ZILIOTTO - CPF: 835.045.831-34 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), NEODI CARLOS ZILIOTTO - CPF: 896.879.491-04 (EMBARGANTE), EULITA REGINA ZILIOTTO - CPF: 919.300.901-10 (EMBARGANTE), ANDRE BUENO DA VEIGA - CPF: 015.632.800-35 (TERCEIRO INTERESSADO), NEODI CARLOS ZILIOTTO - CPF: 896.879.491-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EULITA REGINA ZILIOTTO - CPF: 919.300.901-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para julgar a ação parcialmente procedente e reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, devendo o contrato ser recalculado com a aplicação das taxas de juros limitados a 12% (doze por cento) ao ano, os juros de mora em 1% ao ano e afastar a incidência da comissão de permanência e os efeitos da mora. Determino que os valores a serem pagos pelos réus sejam averiguados em sede de liquidação de sentença nos termos acima delineados. Outrossim, reconheço a sucumbência recíproca e, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada parte.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Ilaine Antonia Defaveri Ziliotto
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, aduz o alega a existência de omissões no julgado que, segundo afirma, comprometeriam a adequada definição da sucumbência, a delimitação dos critérios de liquidação e a própria exigibilidade do título judicial.

Alega, inicialmente, omissão quanto à distribuição da sucumbência. Sustenta que o acórdão reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, afastou a incidência de comissão de permanência e declarou descaracterizada a mora, circunstâncias que, a seu ver, alterariam substancialmente a base econômica da controvérsia. Ainda assim, afirma que foi fixada sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, sem análise da extensão efetiva do decaimento, o que, segundo defende, violaria o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Sustenta, também, a existência de omissão quanto à definição dos critérios objetivos de liquidação do julgado.

A embargante aponta, ainda, omissão quanto ao enfrentamento da tese relativa à ausência de registro da Cédula de Produto Rural (CPR) no Cartório de Registro de Imóveis. Argumenta que o registro constituiria requisito relevante para a regular constituição do título no âmbito do crédito rural, nos termos das normas do Conselho Monetário Nacional, e que a ausência de apreciação dessa alegação pelo acórdão configuraria negativa de prestação jurisdicional, com reflexos na higidez formal do instrumento, na caracterização da mora e na própria exigibilidade do crédito.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos para suprimento das omissões apontadas. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo aos embargos e o prequestionamento dos dispositivos legais indicados para fins de eventual interposição de recurso especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Inicialmente cumpre salientar que a embargante defende a ocorrência de omissão.

No tocante à alegação de omissão quanto à análise do impacto econômico da limitação dos juros, da repercussão do afastamento da comissão de permanência, dos efeitos da descaracterização da mora e do percentual de êxito das partes, também não se verifica o vício apontado. Isso porque tais elementos foram devidamente considerados quando do reconhecimento da sucumbência recíproca no julgamento.

Com efeito, embora o acórdão tenha reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, afastado a comissão de permanência e descaracterizado a mora, não houve acolhimento integral da pretensão da parte autora, uma vez que se manteve a validade da contratação e a exigibilidade da obrigação, apenas determinando-se a revisão dos encargos incidentes.

Assim, restou caracterizado o decaimento de ambas as partes em proporções equivalentes, circunstância que justifica a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil e a fixação da sucumbência recíproca, com rateio das custas e honorários na proporção de 50% para cada litigante. Desse modo, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada no julgado.

No tocante à alegação de omissão quanto à definição dos critérios objetivos para a fase de liquidação, verifica-se que o voto estabeleceu parâmetros suficientes para a apuração do montante devido. Com efeito, restou expressamente consignado que o contrato deverá ser recalculado com a aplicação de juros remuneratórios limitados a 12% (doze por cento) ao ano, com incidência de juros de mora de 1% ao ano, afastando-se a cobrança de comissão de permanência e os efeitos da mora desde a contratação, determinando-se, ainda, que os valores a serem pagos sejam apurados em sede de liquidação de sentença, observados tais parâmetros.

Dessa forma, eventual definição mais específica acerca de compensação de valores pagos a maior, atualização monetária ou outros aspectos técnicos do cálculo constitui matéria própria da fase de liquidação, não havendo omissão no julgado, mas apenas tentativa de rediscussão do alcance do comando decisório.

A alegação acerca da eventual ausência de registro da CPR em cartório não constitui tese capaz de infirmar a conclusão adotada quanto à validade da relação contratual e à possibilidade de revisão dos encargos financeiros. Ademais, eventual irregularidade formal do título não conduz, por si só, à inexigibilidade da obrigação assumida, sobretudo quando comprovada a contratação e a disponibilização do crédito. Assim, não se identifica omissão no julgado, mas apenas tentativa de rediscussão de matéria que extrapola os estreitos limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não procede a alegação da parte embargante no sentido de que a Cédula de Produto Rural (CPR) seria ineficaz em razão da ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis. Isso porque a eficácia mencionada no art. 12 da Lei nº 8.929/1994 refere-se à oponibilidade do título perante terceiros, razão pela qual se exige o registro, circunstância que não interfere na validade ou eficácia da obrigação em relação ao próprio devedor.

Cumpre destacar, ainda, que a cédula de produto rural constitui espécie de título de crédito e, como tal, possui natureza de título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei nº 8.929/1994.

Desse modo, estando presentes os requisitos legais para a constituição do título, bem como considerando o vencimento da obrigação em 03/04/2023, a eventual ausência de registro da CPR não compromete sua certeza, liquidez ou exigibilidade, razão pela qual não há falar em nulidade da ação. (id. 339827389).

Nesse contexto, o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões jurídicas necessárias à solução da lide, concluindo pela reforma parcial da sentença apenas para limitar os encargos financeiros e afastar a comissão de permanência, mantendo-se, contudo, a exigibilidade da obrigação contratual.

A
pesar de a embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Argumenta o direito ao alongamento da dívida, previsto na Súmula 298 do STJ, como direito subjetivo do devedor, ainda que o requerimento tenha sido formulado após o vencimento da obrigação. Aduz acerca da conduta contraditória do Banco Apelado, que, ao deixar de registrar a CPR no Cartório de Registro de Imóveis, violou norma cogente (Resolução CMN nº 4.870), configurando deslealdade negocial. Questiona a nulidade da capitalização de juros remuneratórios por ausência de pactuação expressa.

Expõe a aplicação errônea de entendimento jurisprudencial por parte da sentença recorrida, ao interpretar isoladamente o julgado do STJ no AgInt nos EDcl no AREsp 2.495.072/SP, ignorando os limites impostos pela legislação específica (Decreto-Lei nº 167/67) às imposições moratórias e remuneratórias. Ao final, pugna pela reforma da sentença para ponderar a ilegitimidade da dívida nos moldes em que cobrada, com eventual recálculo do subsídio e reconhecimento do direito ao alongamento, além da inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. A controvérsia principal reside na legalidade da cobrança dos encargos contratuais praticados (juros superiores a 12% aa) no âmbito do crédito rural, a legitimidade da mora e o direito ao alongamento da dívida mesmo após seu vencimento.

Acerca da taxa dos juros remuneratórios, entendo que assiste razão a apelante, conquanto na regência da Lei n. 4.595/64 não estejam os juros bancários limitados a 12% ao ano, as cédulas de crédito rural, comercial e industrial acham-se submetidas a regramento próprio (Decreto-Lei n. 167/67, Lei n. 6.840/80 e Decreto-Lei n. 413/69) que conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Diante da omissão desse órgão governamental, incide a limitação de 12% ao ano.

Esse é o entendimento jurisprudencial, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CÉDULA RURAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. LIMITES.

1.
Nas cédulas de crédito rural, até que venha a regulamentação do Conselho Monetário Nacional, incide a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ano, por aplicação do Decreto 22.626/33.

2. No caso de inadimplemento decorrente de cédula de crédito rural, admite-se unicamente a elevação em 1% aos juros contratados.

Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp 14.950/MS, 4ª Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica.

AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS – REGRAMENTO ESPECÍFICO – 1% AO ANO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PARCIAL PROVIMENTO.

Nas cédulas de crédito rural, os juros remuneratórios estão limitados a 12% ao ano, uma vez que não há comprovação que o Conselho Monetário Nacional tenha autorizado a cobrança de percentuais superiores, nos termos da legislação específica que rege essa modalidade contratual.

De acordo com a legislação específica dos títulos de crédito rural (DL n. 167/67, parágrafo único, art. 5º), os juros de mora serão de até 1% ao ano.

Tratando-se de cédulas de crédito rural, não cabe a incidência de comissão de permanência, por ausência de previsão legal.

Conforme entendimento do STJ, nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Se e cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do art. 86 do CPC.” (TJMT, RAC n. 0002189-02.2013.8.11.0005, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.04.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXPURGOS DE PLANO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO ÍNDICE BTN – JUROS REMUNERATÓRIOS – DECRETO LEI N° 167/67 – AUSÊNCIA DE ATO NORMATIVO REGULAMENTADOR DO CMN – LIMITAÇÃO A 12% A.A. – IMPOSIÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR – MARÇO DE 1990 – INDEXADOR. BTN – PRECEDENTES DO STJ – INADIMPLÊNCIA – PREVISÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSÃO – ENCARGOS DO PERÍODO DE ANORMALIDADE: JUROS REMUNERATÓRIOS DE 1% A.M., ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA 1% A. A. E MULTA CONTRATUAL – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios contratados em empréstimo bancário de crédito rural estão limitados a 12% (doze por cento) ao ano, em razão da ausência de ato normativo do Conselho Monetário Nacional, previsto do Decreto Lei 167/67, que autorize sejam eles pactuados em índices superiores àqueles previstos na Lei da Usura.

Os saldos devedores de empréstimos bancários, concernentes a crédito rural, e cujo contrato previu a sua correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, devem ser corrigidos, no mês de março de 1990, pelo BTN. Precedentes do STJ.

Em caso de inadimplência em cédulas de crédito rural, não há o acréscimo de quaisquer outros encargos, senão aqueles previstos no Decreto-lei n° 167/67, mormente porque vedada a cobrança de comissão de permanência na espécie.” (TJMT, RAC n. 0001395-58.1999.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.10.2020 - negritei).

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu, em diversas ocasiões e de forma reiterada:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - PRODUTOR RURAL – CUSTEIO AGRÍCOLA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICE INFERIOR AO PREVISTO NO DECRETO Nº 22.626/33 ( LEI DA USURA)– ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA - TABELA PRICE – VALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A cédula rural pignoratícia é título executivo extrajudicial por força de Lei específica, razão pela qual é desnecessária a apresentação da via original para o ajuizamento da execução, mormente no caso, em que os embargantes não negam a dívida e tampouco alegam indícios de adulteração no título. Não há falar-se em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pela autora/recorrida. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC
. ” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS). Diante da omissão do CMN na fixação ou apuração da taxa média de juros admissível para as Cédulas de Crédito Rural, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de incidir sobre tais espécies contratuais a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto n . 22.626/1933 ( Lei da Usura). No caso, como os juros remuneratórios da Cédula Rural Pignoratícia em discussão foram pactuados em 10,50% ao ano, ou seja, índice inferior ao previsto no Decreto nº 22.626/33 ( Lei da Usura), descabe falar em abusividade . “A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros”. Inteligência da Súmula nº 93 do STJ. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n . 413/69). A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.” (TJMT, RAC n.10009474320238110036, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j.05.06.24).

Superada essa questão, no que tange ao alongamento da dívida, a apelante defende o direito subjetivo ao alongamento da dívida, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, com respaldo na Súmula nº 298 do STJ (“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei”).

Nota-se que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, entabulado na Súmula 298, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui mera faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor que para requerê-lo, deve cumprir os requisitos previstos na Lei n. 9.138/95 e Resoluções do Banco Central ns. 2.238 e 2471, confira:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. DESVIO DE CRÉDITO. FALTACOMPROVAÇÃO. 1- Constitui direito subjetivo do devedor, desde que atendidos os requisitos estipulados na Lei n. 9.138/95, o alongamento da dívida originária de crédito rural. 2- A verificação dos elementos ensejadores do direito à securitização e ao alongamento da dívida rural, bem como a apreciação do desvio do crédito, necessitaria do reexame dos fatos e provas, soberanamente delineada nas instâncias ordinárias. Agravo regimental improvido.” (STJ, AgRg no REsp 765122/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 20.05.2008)

Entretanto, a legislação e o Manual de Crédito Rural condicionam o exercício desse direito à comprovação efetiva de requisitos objetivos, notadamente a frustração de safra ou a dificuldade de comercialização devidamente demonstradas, assim como pedido administrativo.

No caso em tela, a documentação carreada aos autos pelo embargante não se mostra suficiente a comprovar, de forma robusta e inequívoca, os fatos impeditivos ao adimplemento da obrigação. Isto porque os elementos apresentados carecem de substrato probatório idôneo, não sendo hábeis a configurar a situação de excepcionalidade exigida em lei.

Portanto, não se reconhece, na hipótese, o direito subjetivo ao alongamento da dívida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS N. 40/05583-3 E 40/06095-0 – PRONAF – SENTENÇA (Id. 293308900) DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO MANUAL DE CRÉDITO RURAL – LAUDO UNILATERAL E GENÉRICO –
NOTÍCIAS JORNALÍSTICAS SEM ESPECIFICIDADE – FATO SUPERVENIENTE (DECRETO N. 12.381/2025) – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EFETIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO (Id. 293308902) DESPROVIDO.

I – Caso em exame

ação em que o autor, pequeno produtor rural, pleiteia prorrogação compulsória de duas cédulas rurais firmadas no âmbito do PRONAF, alegando dificuldades financeiras decorrentes de fatores climáticos e mercadológicos, bem como a nulidade de cláusula de comissão de permanência e aplicação de programa governamental superveniente.

II – Questão em discussão

aferir a presença dos requisitos do MCR 2-6 e legislação correlata para o alongamento da dívida, a incidência do Decreto n. 12.381/2025 e eventual nulidade contratual. III – Razões de decidir

conjunto probatório insuficiente; laudo técnico unilateral sem nexo causal comprovado; matérias jornalísticas de caráter genérico; fato superveniente que não altera o resultado do julgamento;
inexistência de cobrança de comissão de permanência. IV – Dispositivo recurso conhecido e desprovido”. (RAC n. 1000833-54.2024.8.11.0009, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes (JD convocado), 1ª Câmara de Direito Privado, J. 04.09.25)

Quanto à comissão de permanência, afasto a cláusula que previa a incidência de comissão de permanência sobre a Cédula Rural Pignoratícia, por incompatibilidade com a disciplina legal aplicável às cédulas de crédito rural.

O Decreto-Lei nº 167/1967, norma especial que rege as cédulas rurais, dispõe em seu art. 5º, parágrafo único:“Em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será elevável de 1% (um por cento) ao ano.”

O comando legal, de natureza cogente, institui regime especial que afasta a incidência de encargos atípicos, como a comissão de permanência.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que “nas cédulas de crédito rural, não se admite a cobrança da comissão de permanência, por inexistir previsão legal” (AgRg no REsp 804.118/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 24/04/2006). Nesse mesmo sentido, reiterados julgados deste Tribunal de Justiça têm afastado a cláusula de comissão de permanência em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 167/67.

A propósito:

“
DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i)
definir se a comissão de permanência pode ser legitimamente cobrada em contratos de crédito rural regidos pelo Decreto-Lei nº 167/1967; (ii) verificar se, no caso concreto, houve cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
iii) estabelecer se, constatada a irregularidade, a comissão de permanência deve ser totalmente afastada ou apenas parcialmente expurgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comissão de permanência, embora admitida em operações financeiras regidas por normas gerais, não encontra respaldo legal nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei nº 167/1967.

O regime jurídico aplicável às cédulas de crédito rural é especial e taxativo quanto aos encargos permitidos em caso de inadimplemento, admitindo apenas juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual, sem previsão para comissão de permanência.

A especialidade do Decreto-Lei nº 167/1967 afasta a aplicação de normas gerais e impede a incidência da comissão de permanência, ainda que prevista contratualmente ou não cumulada com outros encargos.

A cobrança da comissão de permanência em contrato de crédito rural é, por si só, ilegal, sendo irrelevante a análise sobre eventual cumulação com outros encargos.

Diante da ilegalidade da cobrança, impõe-se seu expurgo integral e a repetição dos valores pagos indevidamente, conforme fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A cobrança de comissão de permanência é vedada nas operações de crédito rural regidas pelo Decreto-Lei nº 167/1967, ainda que contratualmente prevista.

O regime jurídico especial do crédito rural prevalece sobre normas gerais, limitando os encargos admissíveis em caso de mora.

A constatação da cobrança indevida de comissão de permanência impõe seu expurgo total e a repetição do indébito, independentemente de cumulação com outros encargos.” (RAC n. 1000031-52.2025.8.11.0096, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, J. 01.08.25 - negritei)

Portanto, a sentença merece reforma para excluir a cláusula em questão.

No que pertine à capitalização mensal de juros, o apelante devedor ainda sustenta a nulidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa.

Examinando o contrato, verifica-se que a Cédula Rural Pignoratícia prevê, de maneira clara, nos encargos de normalidade e inadimplemento, a incidência de juros remuneratórios “debitados e capitalizados mensalmente”.

Logo, não se trata de previsão implícita, mas de cláusula expressa, a qual atende ao requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça
,
nos termos do julgamento do REsp 973.827/RS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/03/2009)

e do

REsp 1.388.972/SC (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 08/10/2014)
,
ambos em sede de recursos repetitivos.

A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a capitalização mensal é válida desde que expressamente pactuada, em contratos firmados após a edição da MP nº 1.963-17/2000 (atual MP nº 2.170-36/2001), o que é o caso dos autos.

Assim, legítima a cláusula que prevê a capitalização mensal, não havendo falar em nulidade ou limitação à forma anual.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – RECURSO DO BANCO – AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – RECURSO DA DEMANDADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – AFASTAMENTO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA DEMANDADA PROVIDO.

Inexiste interesse recursal na reforma da determinação da exclusão do valor da dívida de encargo (comissão de permanência) que jamais fora cobrado.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados é o efetivo pagamento do débito.

A capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural é válida, desde que haja expressa pactuação contratual, ausente no caso em tela”.
(RAC n. 1013706-92.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, J. 05.08.25 - negritei)

No que se refere ao pleito de afastamento da mora, em virtude da cobrança de encargos abusivos, entendo que deve ser declarada a sua descaracterização, isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado. 2. O abuso na exigência dos ‘encargos da normalidade’, quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor. 3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, §2º, do CPC. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – destaquei)

No caso em específico, verifica-se que houve cobrança de encargo abusivo nesse período, diante do reconhecimento da excessividade da taxa cobrada pelos juros remuneratórios.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser reformada para julgar a ação parcialmente procedente e reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, devendo o contrato ser recalculado com a aplicação das taxas de juros limitados a 12% (doze por cento) ao ano, os juros de mora em 1% ao ano e afastar a incidência da comissão de permanência e os efeitos da mora. Determino que os valores a serem pagos pelos réus sejam averiguados em sede de liquidação de sentença nos termos acima delineados. Outrossim, reconheço a sucumbência recíproca e, com fundamento no artigo 86 do Código de Processo Civil, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, rateados na proporção de 50% para cada parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.”
(id. 345899877 - destaquei).

Apesar de a parte embargante alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026